Tribunal: TCU
Processo: 003.765/2005-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4303/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar prejudicados por perda de objeto o exame do mérito atos de aposentadoria de Alaíde Rodrigues Miosso (XXX.499.301-XX), Anízio Abrahão Cherin (XXX.360.981-XX), Humberto de Jesus Ferreira (XXX.518.701-XX), Vagner José Chaves (XXX.631.431-XX) e Heliantho de Siqueira Lima (XXX.576.571-XX); em considerar legais os atos de concessão inicial de aposentadoria de Nilton da Rocha Gama (XXX.312.301-XX) e Paulo Roberto Rodrigues da Cunha (XXX.975.641-XX), com a ressalva de que a GAJ e o ATS foram excluídas dos proventos dos interessados; e em registrar tacitamente os atos de concessão inicial de aposentadoria de Adelino Jaime de Faria (XXX.643.641-XX), Antônio José Pichler (XXX.248.251-XX) e Moacir Gangana Filho (XXX.347.871-XX), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.765/2005-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelino Jaime de Faria (XXX.643.641-XX); Alaíde Rodrigues Miosso (XXX.499.301-XX); Antônio José Pichler (XXX.248.251-XX); Anízio Abrahão Cherin (XXX.360.981-XX); Heliantho de Siqueira Lima (XXX.576.571-XX); Humberto de Jesus Ferreira (XXX.518.701-XX); Moacir Gangana Filho (XXX.347.871-XX); Nilton da Rocha Gama (XXX.312.301-XX); Paulo Roberto Rodrigues da Cunha (XXX.975.641-XX); Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (00.531.954/0001-20); Vagner José Chaves (XXX.631.431-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Teresa Amaro Campelo Bezerra (3037/OAB-DF), representando Paulo Roberto Rodrigues da Cunha; Teresa Amaro Campelo Bezerra (3037/OAB-DF), representando Nilton da Rocha Gama; Isabela Menezes de Farias (27707/OAB-DF), representando Adelino Jaime de Faria. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.